Tribunal: TJSP
Processo: 0050675-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara embargos de declaração anteriores opostos com efeitos modificativos, para a concessão de prazo para manifestação sobre os cálculos juntados aos autos – Alegação de omissão – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara embargos de declaração anteriores opostos com efeitos modificativos, para a concessão de prazo para manifestação sobre os cálculos juntados aos autos – Alegação de omissão – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente – Advertência de multa. Rejeição.